Tribunal: CARF
Processo: 10530.720454/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720454/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.940–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
PORTO VELHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
LUCRO
REAL
DEDUÇÃO
DO
IRRF
DE
TRIMESTRES
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE
Para fins de apuração do Imposto de Renda a Pagar, é vedado aos contribuintes
optantes pelo Lucro Real Trimestral, utilizar-se em trimestres posteriores, dos
valores retidos na fonte em trimestres antecedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720454/2014-70
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 29 de janeiro de 2015 (fls.
1254/1258)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão(fls.
1233/1237), referente a lançamentos de IRPJ perpetrados pelo Fisco (auto de infração – fls.
1223/1230), regime do Lucro Real Trimestral, 4o Trimestre/2014, relativamente à infração
“deduções indevidas de imposto/ausência de comprovação das retenções/antecipações do
imposto”, AI abaixo reproduzido (fls. 1225):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme TVF (fls. 1200/1222), “Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 5, a
contribuinte foi intimada apresentar os extratos de IRRF que comprovasse os valores utilizados na ficha
12A/16 da DIPJ. Em resposta, a contribuinte apresentou comprovante que totaliza R$ 38.987,84. Porém,
em sua DIPJ ela utiliza R$ 43.027,92 (R$ 2.241,14 no 2o trimestre e R$ 40.786,78 no 4o trimestre).A
contribuinte anexou um “Razão Analítico Individual” que totaliza os R$ 40.786,78, mas oinstrumento
legal de prova de IRRF é o COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E IRRF nos termos do art. 941, do
Decreto no 3000/99 (RIR/99)”.
Seguindo, diz o autor do feito “Pela DIRF detalhada extraída podemos identificar
que para o 4o trimestre a contribuinteapenas tinha de IRRF R$ 16.343,45 e se utilizou indevidamente de
R$ 40.786,78. Logo, existe umaausência de IRRF não comprovada de R$ 24.443,33. Esta diferença será
lançada por meio de Auto deInfração”, conforme detalhado na tabela abaixo:

55. A Tabela 13, abaixo, evidencia esta apuração.

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a pessoa jurídica acostou impugnação (fls. 1233/1237), aduzindo:

(...)

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Conclui trazendo decisões e atos normativos sobre o assunto e requer seja
julgado totalmente IMPROCEDENTE o auto de infração, em conformidade com a documentação
comprobatória anexada (retenções de Imposto de Renda efetuadas).
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora/MG, a
Turma Julgadora negou provimento ao pedido e manteve os lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma a quo (fls.1257/1258),
com destaques nos originais:
“Em sua defesa, a contribuinte alega possuir as retenções de IR declaradas,
oriundas de rendimentos de aplicações financeiras, Banco BRADESCO, ano-
calendário 2012. Para tanto, traz à colação documentação comprobatória a
respeito.
De uma análise da documentação apresentada pela contribuinte, bem como dos
dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, apurou-se que o Banco
BRADESCO, CNPJ n.o 60.746.948/0001-12, apresentou DIRFs, código de
receita 6800, tendo como beneficiário de rendimentos de aplicações financeiras
a empresa PORTO VELHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.,
conforme a seguir detalhado:

Disso resultou a confirmação dos valores retidos de Imposto de Renda, IRRF no
montante de R$ 38.987,84 (tabela anteriormente elaborada).
Ocorre que o lançamento em questão refere-se a fatos geradores ocorridos
entre 01/10/2012 e 31/12/2012, período de apuração 4o trimestre de 2012
(apuração efetuada pela sistemática do Lucro Real Trimestral). Na DIPJ/2013
da contribuinte, para o referido período, foram informadas retenções no
montante de R$ 40.786,78, sendo que deste valor, conforme verificado, foram
confirmadas apenas R$ 16.343,45. Senão vejamos (itens 54 e 55 do TVF):
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Isso posto, a glosa efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 24.443,33
(diferença entre o valor declarado na DIPJ, 4o trimestre/2012, R$ 40.786,78, e o
confirmado no procedimento fiscal e na impugnação para o período, R$
16.343,45), está correta. Veja que o restante do crédito confirmado refere-se a
outro período de apuração, 2o trimestre/2012.
Com efeito, concluo que a exigência objeto do presente lançamento deve ser
mantida.
Isso posto, encaminho meu voto por considerar improcedente a impugnação
apresentada, para assim manter nos exatos termos em que foi proferido o auto
de infração sob análise”.
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do Fato gerador: 31/12/2012
IRPJ. APURAÇÃO TRIMESTRAL. DEDUÇÃO. IRRF.
Para efeito de determinação do IRPJ ao final do período de apuração, a
pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto porventura devido o
valor do imposto efetivamente pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas devidamente computadas na determinação do lucro real no
período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1262/1269) no qual,
exceto em registros pontuais acerca do quanto decidido pela Turma a quo, no mais basicamente
repetiu de forma literal o quanto aduzido na impugnação inaugural.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/02/2015 – fls. 1261, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 02/03/2015 – fls.
1262), a recorrente se faz representar nos autos por sua sócia e administradora, nos termos da
cláusula primeira do Contrato Social (fls. 1238/1241), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
A matéria em discussão cinge-se em confirmar se a razão está com o Fisco que
glosou parte dos valores utilizados pela contribuinte na DIPJ/2013 - 4o trimestre/2012 como
dedução do IRPJ devido no período (Ficha 12A – Linha 16) no importe de R$ 40.786,78,
entendendo que o valor comprovado foi de R$ 16.343,45, restando uma diferença – objeto dos
lançamentos de ofício aqui tratados – de R$ 24.443,33.
Veja-se a DIPJ:

Na posição fiscal, ainda que comprovadas as retenções efetuadas, alguns
valores são referentes ao 2o Trimestre/2012; além disso, não foram acostados comprovantes e
informes de rendimentos.
Posição reforçada pela decisão de 1o Piso (fls. 1257):
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

“Disso resultou a confirmação dos valores retidos de Imposto de
Renda, IRRF no montante de R$ 38.987,84 (tabela anteriormente
elaborada).
Ocorre que o lançamento em questão refere-se a fatos geradores
ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012, período de apuração 4o
trimestre de 2012 (apuração efetuada pela sistemática do Lucro
Real Trimestral). Na DIPJ/2013 da contribuinte, para o referido
período, foram informadas retenções no montante de R$ 40.786,78,
sendo que deste valor, conforme verificado, foram confirmadas
apenas R$ 16.343,45. Senão vejamos (itens 54 e 55 do TVF)”:
De seu turno, a recorrente aduz veementemente em seu RV (fls. 1263/1264)
que:

Pois bem, matéria estritamente de prova.
Compulsando os autos e analisando as manifestações das partes e documentos
acostados, vejo o seguinte cenário estampado:
Está efetivamente comprovado ter havido retenção procedida pelo Bradesco
(CNPJ no 60.746.948/0001-12) em desfavor da recorrente, conforme extrato da DIRF acostada
aos autos (fls. 1242):

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Como expressamente reconhecido pela Fiscalização (TVF – fls. 1218):

Que corresponde ao reclamado pela interessada (Impugnação – fls. 1234):

E chancelado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1257):

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Valores que se cruzam com os registros do Livro Razão da recorrente (fls.
448/446):

E que se confirmam com a memória de cálculo apresentada pela contribuinte
(fls. 447):
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Com este contexto estampado, vejo inexistir dissonância em relação ao
montante de IRRF aqui em discussão, ou seja, R$ 38.897,84 (valor original retido pelo Bradesco
em 2012), atualizado para R$ 40.786,78 na data de 31/12/2012, surgindo esta divergência
unicamente em relação ao PERÍODO de incidência da retenção e sua utilização pela
contribuinte.
Dizendo de modo mais claro, para o Fisco, do montante original retido de R$
38.897,84 (atualizado R$ 40.786,78) deduzido pela contribuinte na sua DIPJ/2013 – ano-
calendário/2012, 4o Trimestre – Ficha 12A – Linha 16 -, somente poderia ser utilizado desse rol
o importe de R$ 16.343,45, sendo a diferença relativa ao 2o Trimestre/2012.
Com isso, caberia a glosa sobre a diferença atualizada de R$ 24.443,33, como
de fato se consumou, na forma dos lançamentos de ofício aqui discutidos.
Pois bem
Embora reconheça e entenda o reclamo da contribuinte no sentido de que a
retenção está comprovada (e de fato está, mesmo) e que por isso o auto de infração deveria ser
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

cancelado e os lançamentos tornados sem efeito, fato é que a recorrente está querendo se utilizar
em um período temporal (4o Trimestre/2012) de valores que comprovadamente tiveram origem
em outro (2o Trimestre/2012).
Em outro dizer, o montante utilizado pela interessada no 4o Trimestre de 2012
e inserido na Ficha 12A – Linha 12, da DIPJ visando diminuir o IRPJ devido está aumentado por
parcela que não lhe pertence, mais especificamente o valor de R$ 24.443,33, objeto dos
lançamentos sob combate.
A se aceitar o entendimento que quer lhe dar a recorrente, o regime pelo qual
optou para fins de apuração do IRPJ e da CSLL ficaria relegado a segundo plano, posto que a
alocação de valores seria feita de modo aleatório.
No CARF a jurisprudência é uníssona, por exemplo, no Ac. 1302-005.560:
“Ademais, para além dos fundamentos já explorados pela instância a quo, cumpre esclarecer que somente
pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o imposto retido na fonte no mesmo período. Se
as retenções do imposto sofridas nos períodos antecedentes fossem corretamente alocadas, poderiam até
ter sido apurados correspondentes saldos negativos. Neste caso, o aproveitamento dos respectivos
créditos seria através da apresentação de pedidos de restituição e/ou compensação (cf. IN/SRF no
210/02), bem como do ulterior PER/DCOMP)”.
Mais incisivamente o Acórdão 1001-003.273 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária Sessão de 07 de março de 2023:
“Resta claro pelas disposições legais acima que, em regra, a
apuração do IRPJ e da CSLL baseada no lucro real se dá em
períodos de apuração trimestrais, podendo haver a opção pela
apuração anual com os pagamentos das estimativas, mas também
há um período de apuração especial, que ocorre na data do evento,
nos casos de incorporação, fusão ou cisão. Exatamente o ocorrido
no presente caso em que houve uma incorporação no decorrer do
ano 2012.
Embora o contribuinte não tenha abordado nada especificamente
sobre o evento especial, consulta efetuada junto à JUCESP
comprovam a ocorrência da incorporação:
[...]
Portanto, no ano de 2012, não houve um único período de apuração
abrangendo todo o ano-calendário, mas um período de apuração na
data do evento especial, decorrente da incorporação (período de
01/01 a 13/06) e outro período de apuração anual, mas relacionado
ao período remanescente do ano (de 14/06 a 31/12).
A norma descrita acima também deixa claro que a apuração e
pagamento do tributo devido e eventual aproveitamento das
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

deduções que podem resultar no saldo negativo, se dá no
encerramento de cada período de apuração, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Assim, cada trimestre, se fosse o caso, cada período (especial ou
anual) deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão
das receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e,
sendo o caso, a dedução das retenções de imposto de renda na
fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do
lucro real, assim como as estimativas pagas ou compensadas
relacionadas ao correspondente período.
Não se identifica previsão legal para o aproveitamento de retenções
e estimativas de um período de apuração em outro.
Tratam-se de deduções do tributo devido em determinado período
de apuração legalmente previsto e não de créditos de livre uso.
Inclusive, aproveitando as disposições da IN RFB no 900, de 2018,
referida na manifestação de inconformidade, constata-se que a
segregação de cada período de apuração é importante para a
valoração do saldo negativo, que tem como referência o
encerramento de cada período, reforçando a impossibilidade de
aproveitamento de antecipações de um PA em outro”.
Igualmente Acórdão no 1402-006.805, deste Colegiado, relatoria do
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
LUCRO REAL DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES
ANTERIORES DO MESMO ANO-CALENDÁRIO. O TRIBUTO
RETIDO NA FONTE DEVE SER UTILIZADO COMO SALDO
PARA COMPENSAÇÃO NO MESMO TRIMESTRE.
Na modalidade de Lucro Trimestral é vedado ao contribuinte
utilizar-se de retenções na fontes de trimestres anteriores para
forma o saldo de a pagar Imposto de Renda. A pessoa jurídica
tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir do
imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o
valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real de períodos/trimestres
de apuração anteriores.
Impeditiva, portanto, a tentativa de utilização de IRRFonte do 2o Trimestre
/2012 no 4o Trimestre do mesmo ano.
Claro que, estando comprovadas as retenções, a contribuinte poderia, desde
que não vencido o prazo prescricional, requerer sua restituição e/ou compensação, conforme
IN/SRF no 460/2004 e alterações, em conformidade com as previsões contidas no art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.720454/2014-70

Desse modo, o RV não pode ser provido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 1289
DF CARF MF
Original